Tribunal: TJSP
Processo: 1003678-77.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CUSTAS – Deserção. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo (art. 1.007 do CPC), sob pena de deserção. O recurso que verse exclusivamente sobre honorários advocatícios está sujeito a preparo, ainda que à parte tenha sido concedido os benefícios da justiça gratuita (art. 99, § 5o do CPC). Ausência de recolhimento

Ementa:
CUSTAS – Deserção. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo (art. 1.007 do CPC), sob pena de deserção. O recurso que verse exclusivamente sobre honorários advocatícios está sujeito a preparo, ainda que à parte tenha sido concedido os benefícios da justiça gratuita (art. 99, § 5o do CPC). Ausência de recolhimento da taxa judiciária, mesmo após intimação para tanto. Reconhecimento da deserção.

MEDICAMENTOS – Fornecimento pelo Estado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Assim, o fornecimento do medicamento requerido, por ser o mais adequado às necessidades do paciente, tem por finalidade dar efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os direitos à vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e 196).

RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003678-77.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante/apelada
DÉBORA REGIANE GREGÓRIO, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso da autora e negaram provimento ao recurso do municipio.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.832/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1003678-77.2020.8.26.0269
Recorrente/Recorrida: Débora Regiane Gregório
Recorrido/Recorrente: Município de Itapetininga
CUSTAS Deserção. No ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo (art. 1.007 do CPC), sob
pena de deserção. O recurso que verse exclusivamente sobre
honorários advocatícios está sujeito a preparo, ainda que à
parte tenha sido concedido os benefícios da justiça gratuita
(art. 99, § 5o do CPC). Ausência de recolhimento da taxa
judiciária,
mesmo
após
intimação
para
tanto.
Reconhecimento da deserção.
MEDICAMENTOS Fornecimento pelo Estado. A saúde
é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer
atendimento
integral
e
irrestrito,
não
cabendo
à
Administração Pública eximir-se desta obrigação por
qualquer
justificativa.
Assim,
o
fornecimento
do
medicamento requerido, por ser o mais adequado às
necessidades do paciente, tem por finalidade dar efetividade
a um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito,
qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso
III, da Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte,
os direitos à vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e
196).
RECURSO
DA
AUTORA
NÃO
CONHECIDO.
RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por
DÉBORA REGIANE GREGÓRIO contra o MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA
objetivando
o
fornecimento
gratuito
do
medicamento Ledipasvir 90mg + Sofosbuvir 400mg.
A r. sentença de fls. 76-78, cujo relatório se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adota, julgou procedente o pedido inicial “para CONDENAR o
requerido a continuar a fornecer os medicamentos Ledipasvir 90 mg e
Sofosbuvir 400 mg 30, pelo prazo que perdurar o diagnóstico de hepatite
crônica C, genotipo 1, devendo a receita médica ser renovada a cada três
meses considerando que já houve a primeira entrega dos medicamentos
para referido período, pois, imperioso assegurar-se à Administração
Pública a possibilidade de averiguar a necessidade de sua continuação,
bem como a possibilidade de se providenciar sua substituição por
tratamento porventura disponível e padronizado pela rede pública de
saúde, com menor custo ao Estado (Nesse sentido: Apelação/Reexame
Necessário no 0062834-93.2011.8.26.0506, 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 15 de maio de 2013, Rel.
João Carlos Garcia), confirmando-se a liminar concedida às fls. 41/42 que
fixou a multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 200,00
(duzentos reais), condenando o réu ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$ 300,00.
Inconformadas,
insurgem-se
as
partes
objetivando a reforma do julgado.
A autora insurge-se requerendo o arbitramento
de honorários advocatícios com base no valor da causa (fls.
81-89).
O Município, por sua vez, apresenta preliminar
de cerceamento de defesa, por não ter sido realizada prova
pericial para comprovar a necessidade de uso exclusivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medicação requerida. No mérito, sustenta, em síntese, a falta de
interesse de agir, pois o remédio está inserido na lista de
padronizados do SUS e violação ao princípio de acesso igualitário
aos serviços de saúde (fls. 95-105).
Recebido e processado em seus regulares
efeitos, somente o Município apresentou contrarrazões (fls.
106-109 e certidão de fls. 112).
Intimado o patrono da autora a efetuar o
preparo do recurso que versa exclusivamente sobre honorários
advocatícios (fls. 114), ele quedou-se inerte, conforme certidão de
fls. 116.
É o breve relato.
Inicialmente, o recurso da autora não comporta
conhecimento.
Com efeito, a legislação processual civil em
vigor exige, no ato da interposição do recurso de apelação, a
comprovação do recolhimento da taxa judiciária e o porte de
remessa e retorno dos autos (artigo 1.007, do Código de Processo
Civil e o artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/03).
No caso dos autos, ainda, verifica-se que o
recurso de apelação versa somente sobre a fixação dos honorários
advocatícios.
Dessa forma, em que pese a concessão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefícios da assistência judiciária gratuita à autora, o conteúdo
do recurso é de interesse exclusivo do causídico, motivo pelo qual
lhe incumbia prepará-lo, a fim de cumprir o requisito de
admissibilidade previsto no artigo 99, § 5o, do Código de Processo
Civil/2015, que assim dispõe:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
(...)
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse
exclusivamente
sobre
valor
de
honorários
de
sucumbência fixados em favor do advogado de
beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio
advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.”
No entanto, conforme certidão de fls. 116, as
custas não foram recolhidas, mesmo após intimação para tanto.
Sobre a questão, dispõe o artigo 1.007, § 4o, do
Código de Processo Civil/2015, in verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado,
na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse passo, outra solução não há senão
reconhecer a deserção do apelo, certo que “quando o preparo é
exigência para a admissibilidade de determinado recurso, não efetivado
ou efetivado incorretamente (a destempo, a menor etc.), ocorre o
fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso” (Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de Processo Civil
comentado”, 16a edição, São Paulo, RT, 2016, p. 2.192).
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PARTE
QUE LITIGA SOB A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
APELO EXTREMO INTERPOSTO POR ADVOGADO.
HONORÁRIOS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO.
OCORRÊNCIA.
1. Consoante o disposto no art. 99, § 5o, do Código de
Processo Civil, se o recurso versar exclusivamente sobre
valor de honorários de sucumbência ou contratuais
fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária
da justiça gratuita, será devido o pagamento das
custas e das despesas processuais, salvo se o próprio
advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
2. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, exclusivo
da
parte
hipossuficiente,
não
se
estendendo
a
litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, tampouco
ao
advogado
da
parte,
salvo
requerimento
e
deferimento expressos, ex vi do art. 99, § 6o, do
CPC/2015, inexistente nos autos.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1518381/RJ, Rel. Ministro GURGEL
DE
FARIA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
28/04/2020, DJe 06/05/2020)
A apelante, mesmo após ter sido regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intimada, deixou de recolher as custas de preparo, o que justifica,
desde já, reconhecer a deserção do apelo, inviabilizando a
apreciação das razões nele deduzidas.
Com relação ao apelo do Município, analisando
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
a mesma deve ser rejeitada.
Com efeito, se o conjunto probatório coligido se
mostra suficiente para formar o convencimento do Magistrado,
destinatário da prova, inexiste cerceamento ao direito de defesa
ou ao de prova com o julgamento antecipado da lide, sem a
realização de determinadas provas, nos termos do disposto no
artigo 371, do Código de Processo Civil c.c. o artigo 355, do
mesmo Diploma (STJ - AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/09/2013).
Aliás, “no sistema de persuasão racional adotado
pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe
compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se
por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista
que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da
conveniência e necessidade da sua produção” (STJ - REsp
1.175.616/MT, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 1o/3/2011, DJe 4/3/2011).
Ademais, no caso específico dos autos, o
Município apresentou documento (fls. 66-67) no qual informa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o medicamento pleiteado serve para o tratamento da doença da
autora e está incluído na lista padronizada de medicamentos do
SUS, de modo que a prova pericial não possui utilidade para o
deslinde do feito.
Prosseguindo, é oportuno destacar que no
julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ - submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), realizado em
25.04.2018 - o Superior Tribunal de Justiça fixou os parâmetros
para a concessão, pelo Poder Público, de medicamentos não
incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde.
Porém,
o
Município
informou
que
o
medicamento pleiteado é fornecido por meio do Programa
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (antigo
alto custo), de modo que não se aplica a tese fixada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça.
A respeito do tema, o artigo 196, da
Constituição Federal, prevê que a saúde é direito de todos e dever
do Estado, que deverá oferecer atendimento integral, não cabendo
à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer
justificativa, tais como: alto custo, falta de numerário,
indispensabilidade de prefixação de verbas para o atendimento
dos serviços de saúde, repartição de competências, não
enquadramento no Protocolo Técnico ou falta de padronização.
Desde que comprovadas a necessidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medicamento, do insumo ou da terapia e a impossibilidade de o
paciente de custeá-los, é dever do Estado supri-los integralmente
(artigo 198, inciso II, da Constituição Federal).
Entenda-se, aqui, o vocábulo Estado em sua
acepção mais ampla, abrangendo, de forma solidária, todos os
entes federativos. Com efeito, “é assente o entendimento de que a
Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do
Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o
Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido,
dispõem os arts. 2o e 4o da Lei n. 8.080/1990. A Constituição Federal é
clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o
direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm
o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres
às pessoas carentes. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade
ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a
garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde” (AgRg no
AREsp no 489.421/RS, 2a T., rel. Min. Humberto Martins, j. em
6.5.2014).
Enfim, “é obrigação do Estado, no sentido genérico
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas
desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para
a cura de suas mazelas, em especial as mais graves” (REsp no 507.205,
1a T., rel. Min. José Delgado, j. em 7.10.2003).
Destarte, poderia a autora ter dirigido seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamo a qualquer dos entes federativos; daí a inconsistência dos
argumentos quanto à ausência de responsabilidade pela
dispensação dos medicamentos pelo suposto desrespeito à
divisão de competências dentro do SUS.
Esse
entendimento
é
corroborado
pelo
julgamento do RE no 855.178 (Tema no 793) pelo C. Supremo
Tribunal Federal, no qual foi fixado a seguinte tese de
repercussão geral:
“Os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização, compete
à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as
regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
Caso não se trate de medicamento cuja
dispensa caiba ao Município, deve este requerer o ressarcimento
pela via administrativa ou por meio de ação própria. Nesse
sentido é o entendimento da Câmara Especial deste E. Tribunal
de Justiça:

“APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA
Mandado
de segurança Pedido de medicamento (Spinraza) para
infante portador de Atrofia Muscular Espinhal 5q do
Tipo II
Ordem concedida
Preliminares

Incompetência absoluta do Juízo de Primeiro Grau, ao
argumento de que a União Federal deve ser inserida no
polo passivo da ação, com consequente remessa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos do processo para Justiça Federal
Rejeição -
Ação ajuizada contra o Estado
Possibilidade

Precedente vinculante do E. STF (Tema 793) que
autoriza a responsabilização do Estado mediante
ressarcimento pelo ente federativo que, segundo
critérios de descentralização e hierarquização do SUS,
seria o competente para a prestação específica

Ressarcimento, contudo, que deve buscado pelo Estado
pelas vias administrativas ou ação autônoma, tendo
em vista que a União não figura como parte no
processo Inviabilidade de inclusão da União no polo
passivo da ação, haja vista que o presente processo já
está em fase avançada, inclusive com sentença
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, o que implicaria
em flagrante afronta aos princípios da eficiência e da
economia
processual,
ainda
mais
diante
da
possibilidade de ressarcimento do Estado pela União
nos termos acima mencionados - Inadequação da via
eleita Rejeição Existência de prova pré-constituída
dos fatos constitutivos do direito da impetrante

Desnecessidade de dilação probatória
Mérito

Requisitos cumulativos estabelecidos pelo C. STJ na
oportunidade do julgamento do tema 106 devidamente
observados
Imprescindibilidade do medicamento
pleiteado
demonstrada
por
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado
Incapacidade
financeira da família de arcar com o alto custo do
medicamento evidenciada Medicamento devidamente
registrado
na
ANVISA

Intervenção
judicial
necessária para garantia de direito fundamental à
saúde da infante
Autorizações, contudo, para que o
medicamento
seja
fornecido
no
horário
de
funcionamento da farmácia e diretamente à instituição
médica
responsável
pela
administração
do
medicamento, e para que a SES/SP realize visitas
técnicas periódicas à paciente (apelada) com objetivo
de fiscalizar os resultados obtidos com o tratamento,
bem como determinação para que a infante impetrante
apresente relatório médico atualizado semestralmente
indicando a necessidade de continuidade do tratamento

Apelação
e
remessa
necessária
parcialmente
providas, nos termos do acórdão.”
(Apelação no 1021218-55.2019.8.26.0114, rel. Des. Renato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Genzani Filho, j. em 13.05.2020)
Ademais, a determinação de cumprimento do
preceito constitucional não resulta ofensa ao princípio da
Tripartição dos Poderes e não altera a forma de utilização de
verbas; garante, antes, a eficácia da salvaguarda instituída pela
Carta da República, à qual deve respeito o Administrador.
E
deve
ser
respeitado
o
tratamento
recomendado pelo médico, profissional habilitado, a quem cabe
avaliar a situação de cada paciente, sem que a Administração
possa questioná-lo, pois “é direito do paciente com doença crônica
obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico (artigos 5o e
196 da Constituição Federal), mesmo que não conste de listagem oficial,
mas que integre o universo dos medicamentos do mercado” (Apelação
no 447.262.5/3-00, 1a Câmara de Direito Público, rel. Des. Danilo
Panizza, j. em 3.10.2006).
Remata a questão debatida o Supremo Tribunal
Federal, ao estabelecer que “o direito público subjetivo à saúde
representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade
das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz
bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe
formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que
visem a garantir, aos cidadãos (...) o acesso universal e igualitário à
assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas -
representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O
Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no
plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda
que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
(...) O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem,
no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro -
não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob
pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
(...) O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes (...) dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts.
5o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto
reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente
daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua
própria humanidade e de sua essencial dignidade” (AgR no RE no
271.286, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, j. em 12.9.2000).
Deste modo, agiu com acerto o MM. Juízo a quo
ao imputar a responsabilidade ao Município pelo fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do medicamento requerido, por ser o mais adequado à
necessidade da autora.
A providência tem por finalidade, ainda, dar
efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático de
Direito, qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso
III, da Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os
direitos à vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e 196).
E não é outro o posicionamento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM
OBRIGAÇÃO DE
FAZER
DIREITO À SAÚDE
INTERVENÇÃO
CIRÚRGICA - FORNECIMENTO PELO PODER
PÚBLICO

PESSOA
HIPOSSUFICIENTE
PORTADORA
DE
DOENÇA
GRAVE

ADMISSIBILIDADE. 1. O direito à vida e à saúde
qualifica-se como atributo inerente à dignidade da
pessoa humana, conceito erigido pela Constituição
Federal em fundamento do Estado Democrático de
Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III,
CF). 2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença
grave faz jus à obtenção gratuita de medicamentos,
exames e procedimentos cirúrgicos junto ao Poder
Público.
Pedido
procedente.
Sentença
mantida.
Reexame necessário e recurso desprovidos.”
(Apelação n. 1001622-92.2018.8.26.0220, rel. Des. Décio
Notarangeli, j. em 11.11.2019)
“MANDADO DE SEGURANÇA
Saúde pública

Fornecimento de medicamentos
Dever do Estado

Hipossuficiência para a aquisição
Imposição que
decorre de texto das Constituições da República e
Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 Inocorrência de
afronta à separação dos poderes
Segurança
concedida em 1a instância
Sentença mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos improvidos.”
(Apelação n. 1019540-70.2017.8.26.0309, rel. Des. Leme
de Campos, j. em 11.11.2019)
A simples resistência do Poder Público em
fornecer medicamentos e insumos, por si só, não deixa dúvidas
de que a população doente e carente não está recebendo o
tratamento e o acompanhamento adequados e eficazes à saúde,
como determina a Constituição Federal.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Desprovido o apelo, são devidos honorários
recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de
Processo Civil. Nesse passo, atendidos os critérios estabelecidos
no § 2o do referido dispositivo legal, acresce-se R$ 100,00 (cem
reais) à verba já fixada, em desfavor da apelante.
Isto posto, nos termos acima referidos, não se
conhece do recurso da autora e nega-se provimento ao recurso do
Município de Itapetininga.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator